Tribunal: TCU
Processo: 015.121/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria na contratação de suporte logístico pela Emgeprom no âmbito do Programa Classe Tamandaré.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar a contratação de apoio logístico em conjunto com a aquisição dos navios Classe Tamandaré, realizada pela Emgepron, bem como as medidas associadas à transferência de tecnologia no âmbito do Programa Classe Tamandaré da Marinha do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Marinha do Brasil, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal e no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. inclua nos estudos que subsidiarem aquisições de meios de defesa, cujo escopo abranja a contratação integrada de apoio logístico, as correspondentes estimativas de custo, das quais constem os critérios, hipóteses e cenários considerados e, na impossibilidade de se adotar tais procedimentos, faça constar dos referidos estudos as justificativas para a não estimativa dos custos, bem como as razões para a inclusão do apoio logístico no escopo da contratação do sistema de defesa; 9.1.2. aperfeiçoe o processo de seleção de objetos de acordos de compensação, de forma a considerar a exequibilidade dos projetos propostos por suas organizações militares, bem como os eventuais impactos negativos que possam ocorrer em suas aquisições decorrentes da execução dos objetos de acordos de compensação; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha e à Empresa Gerencial de Projetos Navais; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.